Tribunal: TJDFT
Processo: 0736181-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736181-55.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS AGRAVADO: VIVIANE GOMES LEMOS, EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, MANUELA CALAZANS SILVA, ESPÓLIO DE EDER SOUZA E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA e CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos do Inventário n. 0712935-95.2019.8.07.0001, processo no qual as agravantes atuam na qualidade de advogadas dos herdeiros EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e MANUELA CALAZANS SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 108200801), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de levantamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que as obrigações assumidas pelo espólio deveriam ser submetidas à autorização do juízo, e porque as obrigações pessoais do inventariante ou outro herdeiro não deverão ser pagas mediante levantamento antecipado de quinhão hereditário, conforme decisão anterior. Ademais, ressaltou que, apenas em relação à ação declaratória de obrigação de pagar de 0710974- 85.2020.8.07.0001, em curso na 6a Vara Cível de Brasília/DF, poderia ser considerado ônus do espólio, uma vez que este figurou como réu e reconvinte na respectiva ação. Quanto à Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem no 0732131-06.2019.8.07.0016, em curso na 3a Vara de Família de Brasília, destacou que não há interesse do espólio, mas apenas dos herdeiros que figuram naquele feito em nome próprio. No Agravo de Instrumento interposto, as agravantes afirmam que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e devem ser liberados tão logo seja requerido o pagamento. Ao final, pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a imediata transferência de 1/3 (um terço) dos honorários advocatícios, em relação à Ação de Reconhecimento e União Estável Post Mortem, no 0732131- 06.2019.8.07.0016, em curso na 3a Vara de Família de Brasília-DF. Determinada a apresentação de documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 30693412), as agravantes pugnaram pela juntada de declaração de imposto de renda do ano-calendário 2020 e reiteraram o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 30709427). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. As agravantes apresentaram declaração de ajuste anual de imposto de renda do ano calendário 2020 (ID’s 30709437 e 30709440). Tendo em vista que não compõem o mesmo núcleo familiar, seus rendimentos devem ser analisados de maneira individualizada. A agravante CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS, no ano de 2020, auferiu rendimentos tributáveis, no importe de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme pode ser observado no ID 30709440, circunstância que evidencia a hipossuficiência financeira alegada. A seu turno, a agravante ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, apesar de ter auferido rendimentos tributáveis superiores ao importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme pode ser verificado na declaração de ajuste anual do imposto de renda juntada no ID 30709437, apresentou documentação demonstrando que tem 2 (dois) filhos, uma matriculada em curso de pré-vestibular e o outro portador de enfermidade grave que, inclusive, exige-lhe deslocamentos regulares para o estado de São Paulo, comprometendo, por certo, seu orçamento. Ademais, a própria agravante submete-se a tratamentos médicos, inclusive cirúrgicos que, por certo, acarretam a impossibilidade de exercer as suas atividades laborais no período da convalescença. Levando-se em consideração a renda familiar auferida pela agravante ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, bem como as condições médicas e pessoais demonstradas, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Com relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no entanto, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de expedição de alvará, em favor das agravantes, referente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da alegada atuação em favor do espólio na Ação de Reconhecimento e União Estável Post Mortem no 0732131- 06.2019.8.07.0016. No caso, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a pretensão de levantamento dos honorários advocatícios relativos ao aludido processo, deixou consignado que o inventariante não obteve autorização judicial para contratar os serviços das advogadas agravantes, e que, na demanda judicial apontada, as agravantes atuaram em defesa dos herdeiros EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e MANUELA CALAZANS SILVA. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelas agravantes, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Com efeito, nos termos do artigo 642 do Código de Processo Civil, “Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”. Por certo, os honorários de advogado contratado para a defesa dos interesses do espólio devem ser suportados pelo acervo hereditário. No entanto, a hipótese dos autos encerra circunstância que impede o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que as agravantes, na Ação de Reconhecimento e União Estável Post Mortem, no 0732131-06.2019.8.07.0016, atuaram em defesa dos interesses pessoais dos herdeiros EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e MANUELA CALAZANS SILVA, de forma que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência não pode ser atribuída ao acervo hereditário. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PARTE CONTRATANTE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INVENTÁRIO. HERDEIROS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. INTERESSES ANTAGÔNICOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DE CADA CONTRATANTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 1.1. A Corte local asseverou que: (a) o contrato de prestação de serviços foi firmado entre os recorrentes e a herdeira que, depois de iniciado o inventário, veio a ser nomeada inventariante, (b) os herdeiros que figuram no polo passivo da presente ação de cobrança foram representados durante todo o processo de inventário por advogado diverso, e (c) o incidente de remoção da inventariante, deduzido pelos ora recorridos no processo de inventário, demonstra que havia divergência entre os herdeiros. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 2. Em regra, responde o espólio pelo pagamento dos honorários devidos ao advogado contratado para a abertura do inventário. No entanto, constatado que os herdeiros possuem interesse antagônico e que foram representados por patronos distintos, cada qual deve responder pelos honorários contratuais de seu advogado. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp 1750234/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) – grifo nosso. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE VALORES. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. HERDEIROS COM INTERESSES ANTAGÔNICOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Nos termos do art. 619, III e IV, do Código e Processo Civil, incumbe ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz, pagar dívidas do espólio, abrangendo não só as despesas com a conservação e manutenção do bem, como também os honorários devidos ao advogado contratado para atuar no interesse exclusivo do espólio. 2. Existindo herdeiros com interesses antagônicos, cada qual responde pela verba honorária do seu causídico. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1162625, 07186583520188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO LITIGIOSO. HERDEIROS POSSUEM CAUSÍDICO PRÓPRIO. INCLUSÃO HONORÁRIOS DO ADVOGADO DO INVENTARIANTE. INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Considerando tratar-se de inventário litigioso onde os sucessores contestam as primeiras declarações do inventariante e possuem causídico próprio, a inclusão dos honorários do advogado do inventariante nas despesas do espólio não se mostra pertinente. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 988851, 20160020452693AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 840/860) – grifo nosso. Ademais, consoante ressaltado na r. decisão recorrida, os herdeiros EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e MANUELA CALAZANS SILVA já haviam, anteriormente, promovido a contratação de advogados, sem autorização do Juízo, para pretensa defesa do espólio e, por esta razão foram advertidos de que “qualquer outra obrigação a ser assumida pelo espólio terá que ser previamente autorizada pelo juízo (CPC, art. 619) e que obrigações pessoais do inventariante ou outro herdeiro não serão pagas mediante levantamento antecipado de quinhão hereditário” (ID 86370941 do processo originário). Portanto, em relação ao pedido de levantamento de honorários advocatícios relativos à Ação de Reconhecimento e União Estável Post Mortem, no 0732131-06.2019.8.07.0016, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DAS AGRAVANTES e INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 às 15:29:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora